Tribunal: TJES
Processo: 5000345-80.2019.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000345-80.2019.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: GERALDO ANSELMO MOSCHEN
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000345-80.2019.8.08.0044

ORIGEM: JUÍZO DE SANTA TERESA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

RECORRIDO: GERALDO ANSELMO MOSCHEN

CONHECIMENTO: RECURSO INOMINADO TEMPESTIVO. PREPARO COMPROVADO TEMPESTIVAMENTE. RECURSO INOMINADO CONHECIDO.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora, após passar por crise financeira, requereu o distrato da adesão ao consórcio da Requerida, com a restituição imediata dos valores já pagos. 2. A r. Sentença condenou a Requerida a restituição do valor de R$ 4.754,38 (quatro mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos), deduzidos a taxa de administração e a multa contratual, e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. 3. Tendo o contrato sido celebrado no ano de 2015, sem a comprovação de prejuízo ao grupo consorciado, foi verificada a possibilidade de restituição imediata dos valores, nos termos da jurisprudência: «É possível a restituição imediata dos valores pagos ao consorciado desistente, aplicando-a inclusive no julgado divergente (0016906-47.2014.8.08.0173), desde que o contrato tenha sido firmado após a vigência da Lei nº 11.795/08, e, não comprovado pela administradora prejuízo ao grupo consorciado, aderindo a posição firmada nos julgados paradigmas, cujas teses devem prevalecer (
TJES
, Colegiado dos Juizados Especiais, Turma de Uniformização de Interpretação de Lei, PUIL n.º 22/2015 julgado em 01/07/16)» 4. No entanto, embora inegável a situação de desconforto experimentada pela parte Autora, não há espaço para fixação de danos morais no caso concreto, vez que se trata de mero aborrecimento, normal do cotidiano, porquanto se tratou de ato jurídico que não ofendeu gravemente direito de personalidade. 5. Recurso inominado parcialmente
PROVIDO
, no sentido de
rejeitar
o pedido de danos morais, mantendo o restante da sentença inalterada. 6. Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios, conforme entendimento sedimentado quando do julgamento proferido no pedido de uniformização e interpretação de lei n.º 0000642-35.2017.808.9101, julgado pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei/TJES em 06/04/2018, publicado em 12/04/2018.

/gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.